Tribunal: TJDFT
Processo: 0740802-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740802-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VIANA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO. MONETÁRIA. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. 1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 2. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 3. O cumprimento individual da sentença foi proposto em 9/9/2022, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 8/12/2021 (ID no 136287489, pág. 6). Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 4. O Tema 1170 do STF cuida da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública; ainda que haja alguma similaridade com a discussão do feito, a matéria é diversa. A decisão proferida no acórdão de afetação do RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral deixou de determinar a suspensão da tramitação dos demais processos. Logo, não há impeditivo para a continuidade do julgamento do presente feito. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Patrícia Viana Ferreira contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0714472-70.2022.8.07.0018), acolheu a impugnação do Distrito Federal e reconheceu o excesso na execução (ID no 141666981). 2. Nas razões de ID no 41818775, a agravante alega, em suma, ser caso de aplicação do IPCA-e a partir de junho de 2009, em razão do julgado no RE no 870.974/SE – Tema 810 do STF. Defende que a tese firmada no referido julgado deve ser aplicada ao cumprimento individual de sentença. Cita precedentes. 3. Alega que a alteração da TR para IPCA-e é de trato sucessivo, não havendo preclusão, bem como ser matéria de ordem pública, podendo ser analisada até mesmo de ofício. Cita precedentes. 4. Pede a reforma da decisão para que seja aplicado o IPCA-e como critério de correção monetária sobre o valor executado, a partir do período de junho de 2009 até 8/12/2021, momento em que deverá incidir a SELIC. 5. Preparo (IDs no 41818785 e no 41818786). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 42475900), requerendo a intimação da agravante para juntar "todas as decisões, sentenças e acórdãos dos processos mandamentais e/ou coletivo que tenham criado direito à execução de benefício alimentação"; a suspensão do processo em razão da pendência do Tema no 1170 do STF; e a condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 10. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE de 21/11/2018, pág. 85/86. 13. No julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 14. A decisão recorrida destacou que o índice de correção a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros constantes no título judicial, em observância à coisa julgada. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: REsp no 1.861.550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. 15. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe de 4/4/2021, sem página cadastrada. 16. Em 9/9/2022, a agravante propôs cumprimento individual da sentença coletiva no 00032159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações de auxílio alimentação a partir de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. 17. Quanto à atualização dos valores, a sentença integrativa, declarou que, em virtude da natureza indenizatória da condenação, os juros de mora deveriam ser de 0,5% ao mês (CC/1916, art. 1.062). O acórdão de ID no 136289745, pág. 23, contudo, fixou-os da seguinte forma: (a) 1% entre a citação e 23/8/2001; (b) 0,5% entre 24/8/2001 e 28/06/2009; (c) taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29/6/2009 e (d) a partir dessa última data, correção nos termos da Lei no 11.960/2009. 18. O STJ negou provimento ao AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.163.580-DF interposto pelo Distrito Federal. Com o trânsito em julgado, em 11/3/2020, permaneceram os índices definidos pela 4a Turma Cível acima transcritos. 19. A agravante pediu no cumprimento de sentença: “a) Juros: 1) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; 2) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; 3) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009 até 08/12/2021; 4) SELIC a partir de 08/12/2021 b) Correção monetária: 1) Manual de Cálculos da Justiça Federal da data da efetiva supressão até 28/6/2009; 2) IPCA-E de 29/6/2009 até 08/12/2021; 3) SELIC a partir de 08/12/2021.” [grifado no original]. 20. Indicou os valores individualizados, nos termos da planilha de ID no 136289747. O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, conforme IDs no 138577351 e no 138577354, decorrente da incidência do IPCA-E ao invés da TR. Os argumentos foram rechaçados na réplica de ID no 141502736. 21. Sobreveio a decisão recorrida, que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reconhecer que o índice de correção monetária a ser utilizado deve ser a TR e não o IPCA-E, como foi utilizado na petição inicial do cumprimento de sentença. 22. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 23. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 24. O item 17 da inicial está em conformidade com o Tema 905 do STJ. A controvérsia deste recurso, portanto, restringe-se à utilização da Taxa Referencial (TR) ou do IPCA-E (poupança de 29/6/2009 até 30/11/2021). 25. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 26. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017, transitou em julgado somente em 11/3/2020, após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 27. O cumprimento individual da sentença foi proposto em 9/9/2022, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 8/12/2021 (ID no 136287489, pág. 6). Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 28. Quanto ao pedido de suspensão do processo, formulado pelo Distrito Federal em contrarrazões, registre-se que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 29. Ademais, impossível o conhecimento de matéria (suspensão do processo) não suscitada na origem e sequer apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 30. Indefiro o pedido de suspensão do feito. 31. “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (STJ, Súmula 519). A impugnação do Distrito Federal havia sido acolhida, gerando honorários advocatícios a seu favor. O provimento deste recurso acarretou a sua rejeição, motivo pelo qual não é cabível a condenação em verba honorária. 32. Indefiro o pedido para intimar a agravante para juntar "todas as decisões, sentenças e acórdãos dos processos mandamentais e/ou coletivo que tenham criado direito à execução de benefício alimentação" por inadequação da via eleita. 33. A decisão agravada deve ser reformada. DISPOSITIVO 34. Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para que o valor exequendo seja apurado pela Contadoria Judicial da Primeira Instância, utilizando os índices contidos na petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 35. Indefiro os pedidos feitos em contrarrazões. 36. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 37.Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 38. Retire-se da pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 14/03 a 21/03). 39. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 8 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO